Tribunal: TJDFT
Processo: 0716052-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Tarcísio Franklim de Moura em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Distrito Federal –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade, limitando a constrição ao valor de R$383.609,19 (trezentos e oitenta e três mil e seiscentos e nove reais e dezenove centavos), determinando o desbloqueio do montante de R$6.624,29 (seis mil e seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos), reputando que aludida verba detém natureza salarial. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que os recursos bloqueados são originários de rescisão do contrato de trabalho perfectibilizada no ano de 2008, ensejando que, portanto, traduzem verbas salariais. Pontuara que o valor localizado na conta de sua titularidade mantida junto ao Banco Itaú é reservado para auxiliar no pagamento das elevadas despesas mensais que suporta, uma vez que recebe pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de remuneração mensal. Aduzira que conta com 90 (noventa) anos de idade, havendo sido acometido, ao longo de sua vida, por diversas enfermidades, inclusive por câncer, doença que exige tratamento contínuo. Pontuara que vive sozinho e precisa de auxílio de cuidadores 24 (vinte e quatro) horas para mantê-lo sobrevivendo, pois não possui condições físicas para realizar as tarefas mais simples do dia a dia sem auxílio, razão pela qual é obrigado a manter cuidadores que trabalham em revezamento de 12 por 36 horas, sendo necessárias quatro pessoas para atendê-lo. Realçara que, ademais, há a secretária doméstica, que é responsável pela limpeza, manutenção de sua residência, elaboração de alimentação, dentre outros afazeres, evidenciando que vive situação de muita dificuldade tanto financeira quanto de saúde, estando sua sobrevivência sempre em risco. Afirmara que os recursos bloqueados são imprescindíveis para sua sobrevivência, uma vez que complementam a sua pequena renda de aposentadoria mensal. Verberara que já indicara bem imóvel para adimplemento do débito exequendo, indicação que seria precedente ao bloqueio de renda, na dicção da lei, acrescendo que o bem indicado seria suficiente para garantia do débito. Destacara ser vedado por lei o bloqueio realizado, por configurar bis in idem e impor-lhe ônus excessivo, comprometendo sua subsistência, pagamento de prestadores de serviços, aquisição de medicamentos, alimentos, dentre outras despesas básicas necessárias para sobreviver. Aludira ao teor do artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo que a declaração de impenhorabilidade tem, ademais, viés humanitário, atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana. Tecera considerações sobre o princípio da menor onerosidade, reprisando o argumento de subsistência de outros bens de sua titularidade passíveis de penhora, tornando impenhorável o ativo localizado em conta de sua titularidade. Subsidiariamente, postulara a observância do preceituado no artigo 833, § 2o, do estatuto processual, mediante reconhecimento de impenhorabilidade do montante equivalente a 50 (cinquenta salários mínimos), mantendo-se constrito apenas o sobejante a essa quantia. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Tarcísio Franklim de Moura em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Distrito Federal –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade, limitando a constrição ao valor de R$383.609,19 (trezentos e oitenta e três mil e seiscentos e nove reais e dezenove centavos), determinando o desbloqueio do montante de R$6.624,29 (seis mil e seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos), reputando que aludida verba detém natureza salarial. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade do ato de constrição e expropriação patrimonial promovido em desfavor do agravante, consistente na penhora de quantia recolhida em conta corrente que mantém junto ao Banco Itaú Unibanco S/A. Conforme pontuado, defendera ele que a importância individualizada ressoa impenhorável, porquanto ostenta natureza salarial por ser originária de verbas rescisórias trabalhistas que percebera no ano de 2008, e, demais disso, sustentara que são impenhoráveis os saldos inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, na forma prevista no artigo 833, § 2o, do estatuto processual, a par do fato de que o montante localizado é indispensável ao guarnecimento de suas necessidades materiais. Alinhado o objeto do agravo, imperioso o registro, de início, que, conquanto tenha o agravante afirmado subsistir penhora de bem imóvel de sua titularidade determinada nos autos, arguindo que a manutenção da penhora de ativos configuraria, portanto, bis in idem, afere-se que a constrição, realizada posteriormente à prolação da decisão ora arrostada[2], alcançara imóvel de sua titularidade localizado no Riacho Fundo I – “Loja no 09, a ser edificada nos Lotes 02 e 03, da CLN-7A, Setor Habitacional Riacho Fundo”, Brasília/DF, constante na matrícula n.o 38439 (Av. 9-38439) do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, ainda não tendo sido colacionados aos autos elementos aptos a subsidiarem a aferição do valor venal do bem constrito, inviabilizando a perquirição se seria suficiente ao adimplemento do débito exequendo, apontado no montante de R$638.229,34 (seiscentos e trinta e oito mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos)[3]. Outrossim, o imóvel, consoante destacado na decisão que determinara sua constrição e no termo de penhora posteriormente lavrado, é de titularidade do agravante e de sua esposa, cuja intimação fora determinada em virtude da meação que a assiste, denunciando que não detém ele titularidade exclusiva sobre o bem, circunstância a reforçar a apreensão de que aludida penhora não se afigura suficiente a assegurar o débito em execução. Ademais, sobeja que a arguição ora deduzida sob o prisma da subsistência de duplicidade de penhoras sequer fora apresentada ao Juízo de origem, tornando inviável sua apreciação nesse ambiente recursal, sob pena de supressão de instância. Ora, o objeto cognoscível é limitado ao que fora formulado e decidido, não podendo ser dilatado de molde a alcançar pretensão ainda não formulada, portanto, não examinada. Quanto à alegação o agravo é, portanto, inadmissível. Alinhada essa ressalva, quanto ao montante mantido penhorado, de conformidade com o arguido pelo agravante, seria resultante de verbas rescisórias trabalhistas que percebera no ano de 2008. Sob essa ótica, para além da constatação de que não comprovada a origem do aludido montante, ressoa cabível sua penhora do que sobeja possível apreender-se dos elementos colacionados aos autos. Conforme pontuado, o que não fora infirmado pelo agravante, o montante fora localizado em conta corrente, não podendo ser caracterizado como reserva financeira, não estando, pois, alcançado pela salvaguarda prefixada no artigo 833, incisos IV e X, do estatuto processual. Ademais, ainda que fosse originário de verbas rescisórias, germinara há mais de 15 (quinze) anos, tornando inviável que continue sendo tratada com a natureza de verba salarial, pois não consumida dentro desse interstício, denotando que o agravante dela não necessitara até os dias atuais de molde a manter sua subsistência diária. Ademais, inviável se conferir interpretação extensiva aos dispositivos legais individualizados, de molde a serem preservadas todas as verbas localizadas em nome do executado, sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud, pois sempre restará ao excutido aventar que o encontrado em sua conta encerra reserva financeira originária de seu labor. A salvaguarda alcança, em síntese, as reservas mantidas pelo devedor, até o limite indicado, como forma de se precaver contra as incertezas da vida. A gênese da salvaguarda, assim como sucede com a proteção dispensada às verbas de natureza salarial, é a proteção à dignidade do obrigado, resguardando-lhe a reserva que fomentara com o intuito de se proteger das incertezas próprias da vida. A tese construída, portanto, não encontra sustentação, porquanto, consoante ressoa possível apreender-se dos elementos coligidos aos autos, notadamente defronte a circunstância de que o agravante não infirmara essa apreensão, o ativo fora localizado em conta corrente, e não em conta poupança ou de investimento. Aliás, o ativo, segundo o defendido, vem sendo mantido há mais de 15 anos, corroborando a inviabilidade de ser salvaguardado com base nos dispositivos em tela, conforme, inclusive, decidira a Corte Superior ao tratar da (im)penhorabilidade de ativos recolhidos em conta corrente, pois não é apreensível que destinado ao fomento das despesas cotidianas do agravante. Relembre-se que a verba comprovadamente de gênese salarial já fora liberada pelo decisório em tela. Diante da natureza da conta – conta corrente – na qual fora localizado o ativo bloqueado, não evidenciara o agravante que era mantido como reserva financeira, sendo por ele movimentada rotineiramente, consoante por ele mesmo admitido. Sob essa ótica, ressoa cabível a penhora, pois, mantidos os valores em conta corrente que é movimentada normalmente, ressoa inviável que sejam compreendidos como reserva financeira. Ora, a conta corrente não se confunde com conta poupança, porquanto possuem finalidades diversas, de modo que o importe localizado em conta corrente é passível de penhora, resguardada a proteção dispensada às verbas de natureza salarial, salvo se evidenciado que o nela localizado é indispensável ao fomento das despesas atuais do executado. O defendido sob aludida premissa, portanto, carece de respaldo. Sob essa ótica, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se legítima a penhora que alcançara ativos localizados na conta corrente do agravante, porquanto já devidamente modulada pelo provimento arrostado. Em consonância com o decidido, fora preservada a penhora apenas do alegado pelo agravante como originário de sobras salarias auferidas há mais de 10 anos, liberando-se em seu favor o importe correspondente aos proventos que aufere, porquanto verba de natureza salarial, de forma a ser compatibilizada a proteção assegurada ao salário, prevista no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, com a realização do débito que o aflige. Essa solução reveste-se de higidez, consoante o posicionamento que é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA BANCÁRIA. SALDO REMANESCENTE. PENHORA. VERBA SALARIAL. SOBRA DE REMUNERAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a verba de cunho salarial a princípio protegida é a última percebida, ao passo que perde a proteção a sobra de remunerações anteriores (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/08/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1720574, 07040635520238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PENHORA. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. SOBRA DE SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2.1. Os valores existentes na conta da parte executada, no momento da efetivação da penhora, tratava-se de sobra salarial, a qual não encontra proteção legal e pode ser penhorada para a satisfação da dívida. Precedentes. 3. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, inciso IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. 4. Cumpre reconhecer, portanto, a validade da penhora realizada, sendo necessária a reforma da decisão combatida para reconhecer a validade da penhora dos valores bloqueados na conta bancária da parte executada. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1726022, 07077443320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo de Instrumento - Penhora - Sobra dos proventos depositados no mês anterior. A natureza salarial que enseja a proteção do CPC 833, IV, restringe-se à última remuneração depositada na conta corrente, não se estendendo à sobra constatada a partir do depósito da remuneração seguinte.” (Acórdão no 1714677, 07421658320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SOBRA DO MÊS ANTERIOR. SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA. I - O art. 833, inc. X, do CPC estipula a impenhorabilidade dos valores encontrados em conta-poupança até o limite de 40 salários mínimos. Mantida a penhora da quantia superior ao referido limite legal. II - O valor depositado em conta-corrente não destinado à subsistência da executada e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a constrição da sobra financeira. III - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1657507, 07360244820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa resguardar o mantido em reserva pelo executado, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[4], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete ao executado, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe ao devedor, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra em quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, estabelecido que ao agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado derivara do seu labor ou era mantido em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso não se divisa nenhuma das situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que o agravante cingira-se a alegar que se trataria de verbas rescisórias e que o montante se destinaria a resguardar sua subsistência defronte sua avançada idade e as enfermidades de que padeceria, sem, contudo, evidenciar a destinação à formação de uma reserva de patrimônio capaz de assegurar-lhe o mínimo existencial, ou mesmo de que o numerário localizado é oriundo de seu labor, pois não coligido aos autos nenhum elemento a atestar tais assertivas. A percepção do montante que indicara, ademais, conforme assinalado, ocorrera há muito, desprendendo-se, por certo de sua origem. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, o agravante não lograra evidenciar a gênese dos ativos encontrados recolhidos em seu nome, ou seja, não comprovara que são originários de seu labor. Do mesmo modo, não colacionara elementos passíveis de induzir que o encontrado era mantido em reserva, destinando-se a acautelá-lo e resguardar que preserve sua subsistência com um mínimo de dignidade, inclusive porquanto demonstrado que percebe proventos mensais do INSS, denunciando que possui renda diversa, a qual seria efetivamente destinada à mantença de sua subsistência[5]. Ausentes elementos a induzirem um dessas hipóteses, a constrição deve ser mantida. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora preservada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interstício legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 186330130 (fls. 4.015/4.232), Cumprimento de Sentença no 0022437-17.2010.8.07.0001. [2] - ID Num. 192432682 (fls. 4.204/4.205) e ID Num. 193363860 (fls. 4.208/4.20), Cumprimento de Sentença no 0022437-17.2010.8.07.0001. [3] - ID Num. 154862157, p. 08 (fl. 3.846), Cumprimento de Sentença no 0022437-17.2010.8.07.0001. [4] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 5 de maio de 2024. [5] - ID Num. 58253566, p. 20 (fl. 38), Cumprimento de Sentença no 0022437-17.2010.8.07.0001.